Tribunal: TJBA
Processo: 8058849-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058849-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A. L. D. D. S. representado por CARINE DONATO CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE .
APARENTE ABUSIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PLANO “FALSO COLETIVO”. ÍNDICE DE REAJUSTE INDIVIDUAL. APLICAÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. BENEFICIÁRIA CRIANÇA PORTADORA DE
DEFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE
. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CONSUMERISTAS, DA SAÚDE E DA VIDA.
MULTA DIÁRIA ARBITRADA. R$100,00. TETO R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8058849-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.